Tribunal: TJDFT
Processo: 0006175-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006175-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAUANE DE OLIVEIRA INACIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por THAUANE DE OLIVEIRA INÁCIO contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a denúncia “para REJEITAR a peça acusatória quanto ao crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, CONDENAR a ré (...) como incursa nas penas do art. 339, caput, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LA dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9o e 140, § 3o, ambos do Código Penal”, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da VEPEMA (ID 55654971 e ID 55654983). Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou a apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 55709451). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação (ID 56201987). Ao ID 56223916, proferi despacho determinando que a apelante, por meio de seus advogados, apresente procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso, o que restou devidamente cumprido ao ID 56331402. Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora